Tribunal: TJBA
Processo: 8000703-05.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000703-05.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANNA DA SILVA SALAROLI

Advogado(s)
:
EWERSON SILVA

APELADO: CANAVIEIRAS COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
DOUGLAS VASCONCELOS FREITAS

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DESABAMENTO DE COBERTURA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR POR VÍCIO ESTRUTURAL. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Adrianna da Silva Salaroli contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, ajuizada por Canavieiras Comercial de Combustível Ltda e outros, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A sentença confirmou tutela provisória para compelir a ré à realização de obras estruturais no imóvel locado, condenou-a ao pagamento de danos materiais (R$ 8.460,00) e lucros cessantes (R$ 10.000,00), autorizou o depósito judicial de aluguéis e determinou o cancelamento de protesto, além de reconhecer sucumbência recíproca. Embargos de declaração opostos pela ré foram rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em definir: (i) a responsabilidade pela manutenção estrutural da cobertura do imóvel locado e pelo seu desabamento; (ii) a legitimidade das condenações por danos materiais e lucros cessantes; e (iii) a adequação da multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade é afastada, pois as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença.
4.
Nos termos do art. 22, I, da Lei nº 8.245/91, compete ao locador garantir que o imóvel permaneça em condições de uso, abrangendo a responsabilidade por vícios estruturais.

5.
A distinção entre manutenção ordinária (a cargo do locatário) e reparos estruturais (a cargo do locador) impede a transferência ao locatário do ônus de preservar a integridade da estrutura do imóvel.
6.
A cobertura metálica do posto de combustível constitui elemento estrutural, cuja deterioração progressiva por fatores previsíveis, como a corrosão, impõe ao locador o dever de manutenção e reparo.

7.
A ausência de impugnação específica quanto à alegação de prévia notificação acerca dos problemas estruturais atrai a presunção de veracidade (art. 341 do CPC), evidenciando a ciência da locadora e sua omissão.

8.
Comprovado o nexo causal entre a omissão da locadora e o desabamento, emerge o dever de indenizar pelos prejuízos suportados.

9.
Os danos materiais encontram respaldo documental e correspondem a despesas necessárias e emergenciais decorrentes do sinistro.

10.
Os lucros cessantes, embora de difícil quantificação precisa, foram arbitrados de forma razoável e proporcional, considerando a paralisação das atividades comerciais.

11.
A multa aplicada nos embargos de declaração deve ser afastada, pois não restou demonstrado o caráter manifestamente protelatório, sendo legítimo o exercício do direito de recorrer para esclarecimento da decisão.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada nos embargos de declaração, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade pela manutenção de elementos estruturais do imóvel locado, inclusive prevenção de vícios que comprometam sua integridade, é do locador, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.245/91.

2. A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC exige demonstração inequívoca do caráter protelatório dos embargos de declaração, não sendo suficiente sua mera rejeição.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000703-05.2024.8.05.0043,
em que figuram como Apelante,
ADRIANNA DA SILVA SALAROLI,
e como

Apelados,
CANAVIEIRAS COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça